Tribunal: TJPA
Processo: 0823199-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823199-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU S/A

AGRAVADO: AUTO POSTO FERROVIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0823199-80.2025.8.14.0000.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING SA.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB PR19937-A.

AGRAVADO: AUTO POSTO FERROVIA LTDA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

+RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ASTREINTES FIXADAS PARA GARANTIA DA EFETIVIDADE DA ORDEM JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a determinação do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, ao deferir a liminar de busca e apreensão, determinou a permanência do veículo apreendido na comarca pelo prazo legal para purgação da mora, com multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se: (a) a determinação judicial que impede a remoção imediata do veículo para outro município antes do decurso do prazo de purgação da mora encontra respaldo no Decreto-Lei nº 911/1969 e na jurisprudência; e (b) a multa diária de R$ 500,00 é cabível e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão monocrática analisou adequadamente os fundamentos recursais, concluindo que a permanência do bem na comarca pelo prazo legal de cinco dias assegura o exercício do direito de purgação da mora previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, harmonizando-se com o poder geral de cautela e com a orientação jurisprudencial consolidada no TJPA e em outros Tribunais. A fixação de astreintes revela-se legítima, proporcional e voltada à efetividade da determinação judicial, nos termos do art. 537 do CPC e da jurisprudência do STJ. Inexistência de fatos ou fundamentos novos capazes de autorizar a reforma da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0823199-80.2025.8.14.0000.

COMARCA:
PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING SA.

ADVOGADO:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB PR19937-A.

AGRAVADO:
AUTO POSTO FERROVIA LTDA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
em face de
AUTO POSTO FERROVIA LTDA,
buscando a reforma da

decisão monocrática de ID. 31205035 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, a qual, embora tenha deferido a liminar de busca e apreensão, determinou a manutenção do veículo na comarca pelo prazo legal para purgação da mora, fixando multa diária em caso de descumprimento.

Em suas razões o agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, ao argumento de que inexiste fundamento legal para impedir a imediata remoção do bem apreendido para outra localidade, uma vez efetivada a busca e apreensão; assevera que o Decreto-Lei nº 911/1969 não prevê restrição territorial quanto à permanência do veículo durante o prazo de purgação da mora.

Aduz, ainda, que a multa diária de R$ 500,00 seria desproporcional, excessiva e fixada para evento futuro e incerto, requerendo sua exclusão ou redução.

Não foram apresentas contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJE.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ASTREINTES FIXADAS PARA GARANTIA DA EFETIVIDADE DA ORDEM JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a determinação do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, ao deferir a liminar de busca e apreensão, determinou a permanência do veículo apreendido na comarca pelo prazo legal para purgação da mora, com multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se: (a) a determinação judicial que impede a remoção imediata do veículo para outro município antes do decurso do prazo de purgação da mora encontra respaldo no Decreto-Lei nº 911/1969 e na jurisprudência; e (b) a multa diária de R$ 500,00 é cabível e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão monocrática analisou adequadamente os fundamentos recursais, concluindo que a permanência do bem na comarca pelo prazo legal de cinco dias assegura o exercício do direito de purgação da mora previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, harmonizando-se com o poder geral de cautela e com a orientação jurisprudencial consolidada no TJPA e em outros Tribunais. A fixação de astreintes revela-se legítima, proporcional e voltada à efetividade da determinação judicial, nos termos do art. 537 do CPC e da jurisprudência do STJ. Inexistência de fatos ou fundamentos novos capazes de autorizar a reforma da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno conhecido e desprovido.

Preenchido os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente interno.

Conforme relatado, o presente Agravo Interno foi interposto por Itaú Unibanco Holding S/A contra a decisão monocrática de ID. 31205035, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, determinou sua
manutenção na comarca pelo prazo legal de cinco dias para purgação da mora
, fixando multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

No agravo interno, o recorrente reitera os argumentos expendidos no agravo de instrumento, insistindo na alegada inexistência de previsão legal que imponha a permanência do bem na comarca onde tramita a ação, sustentando que, cumprida a liminar, seria plenamente possível a imediata remoção do veículo para outro município.

Afirma, ainda, que a multa diária fixada pelo magistrado seria indevida, pois representaria imposição coercitiva a fato futuro e incerto, além de desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

Todavia, não obstante o esforço argumentativo despendido, o recurso não comporta provimento.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, demonstrando, com base na disciplina imposta pelo Decreto-Lei nº 911/1969, que a determinação de permanência do bem na comarca durante o prazo de cinco dias úteis assegura o pleno exercício do direito de purgação da mora pelo devedor fiduciante, previsto no §2º do art. 3º do referido diploma.

A decisão do juizo de origem, longe de extrapolar os limites legais, revela-se medida de prudência e razoabilidade, pois garante a eficácia da tutela, evita ônus desnecessário ao devedor e permite que eventual restituição do bem ocorra em tempo hábil, preservando o caráter protetivo da legislação especial.

No mesmo sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos;

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911 /1969. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO.

1. É possível ao devedor, nos cinco dias seguintes à efetivação da liminar, a quitação integral da dívida objeto do contrato, podendo, nesse período, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ser mantido o veículo na comarca e, havendo adimplemento da dívida, ser o bem restituído imediatamente.

2. Desde que em patamar razoável e proporcional, o ordenamento processual civil autoriza ao julgador o arbitramento de multa para o caso de descumprimento de determinação judicial.

3. O valor das astreintes de 500,00 (quinhentos reais) diários, até o julgamento da lide, mostra-se em consonância aos parâmetros já adotados pela jurisprudência para casos semelhantes, de modo razoável, proporcional e adequado ao fim a que se destina.

Desprovimento do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019426720238140000 13283551. Julgamento: 23.03.2023. Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DURANTE O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. CABIMENTO. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - É legítima a determinação judicial que impõe a permanência do bem apreendido na comarca pelo prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com o fim de assegurar a eficácia do direito do devedor fiduciário à purgação da mora.

II - Mostra-se admissível a fixação de multa diária como meio coercitivo para garantir a devolução do bem, em caso de pagamento integral da dívida nesse prazo . Astreintes fixadas em patamar razoável.

III - Decisão agravada mantida.

IV - Recurso conhecido e desprovido

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08003981020248140000 29531503, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NA COMARCA. FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O FINAL DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA.PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAU HOLDING S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás-PA, que, ao deferir liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, manteve o agravado JACKSON SANTANA AGUIAR como fiel depositário do bem até ulterior deliberação. A instituição financeira insurgiu-se contra tal medida, requerendo, em síntese, a possibilidade de retirada do bem da Comarca, a revogação da liminar e a observância do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a manutenção do agravado como fiel depositário do veículo apreendido, durante o prazo legal de purgação da mora, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção do devedor como fiel depositário do bem apreendido durante o prazo de cinco dias previsto no § 1º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69 visa garantir a possibilidade de purgação da mora, conforme previsão expressa no §2º do mesmo dispositivo legal .

4. A permanência do bem na Comarca durante esse período encontra amparo no poder geral de cautela, na efetividade da medida judicial e no interesse do devedor em reaver o bem em caso de pagamento da dívida.

5. A jurisprudência das Turmas de Direito Privado do TJPA converge no sentido de que a retirada imediata do bem pode inviabilizar sua restituição ao devedor, comprometendo a efetividade da tutela judicial.

6. A qualidade de fiel depositário conferida ao devedor se extingue automaticamente com o decurso do prazo de purgação da mora, momento em que se consolida a posse plena e exclusiva do credor fiduciário sobre o bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção do devedor como fiel depositário do bem apreendido durante o prazo legal de purgação da mora é medida legítima e visa assegurar a possibilidade de restituição do bem em caso de pagamento da dívida.

2. A efetividade da decisão judicial justifica a permanência do bem na Comarca até o escoamento do prazo previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

3. A consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário depende do decurso do prazo de cinco dias sem purgação da mora.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08022312920258140000 26952605, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 13/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido vem decidindo os Tribunais Pátrios. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA DURANTE O PRAZO LEGAL PARA PURGA DA MORA. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. MEDIDA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O juiz pode, com fundamento no poder geral de cautela, determinar a permanência do veículo apreendido na comarca durante o prazo legal para purga da mora. A medida de restrição de retirada do veículo, limitada ao prazo de cinco dias, é válida, embora não prevista expressamente no Decreto-Lei nº 911/69. A manutenção do veículo na comarca garante a efetividade da restituição ao devedor, caso efetue a purga da mora. Recurso desprovido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24942164020258130000, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 15/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DE VEÍCULO PARA FORA DA COMARCA ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, determinou que o veículo apreendido permanecesse na comarca até o final do prazo legal para purgação da mora pelo devedor fiduciante, impedindo sua remoção para outra localidade. O agravante sustenta ser lícita a remoção do bem e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: determinar se a decisão que impõe a permanência do veículo na comarca durante o prazo de cinco dias para purgação da mora encontra respaldo na legislação aplicável e na jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR O Decreto-Lei nº 911/1969, em seu art. 3º, estabelece que, após a execução da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante possui o prazo de cinco dias para purgar a mora, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus. A legislação, embora omissa quanto à guarda do bem durante esse período, deve ser interpretada no sentido de que a permanência do veículo na comarca é necessária para garantir o exercício do direito de purgação da mora, evitando que o devedor seja prejudicado por eventual remoção. O entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado, corrobora a tese de que a remoção do bem para fora da comarca é indevida enquanto não consolidada a propriedade e a posse plena pelo credor fiduciário. A prudência recomenda que o bem permaneça na comarca até o esgotamento do prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, em respeito ao equilíbrio entre os direitos do credor e do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A permanência do veículo apreendido na comarca de tramitação do processo durante o prazo de cinco dias para purgação da mora pelo devedor é medida prudente e necessária para garantir o exercício desse direito, vedando-se a remoção do bem para outra localidade antes da consolidação da propriedade e posse plena pelo credor fiduciário. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento, 030179002339, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 06.08.2018. TJES, Agravo de Instrumento, 015189000019, Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider, Primeira Câmara Cível, j. 17.04 .2018.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50026725720248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. LIMINAR DEFERIDA. PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A determinação para a permanência do bem na sede da comarca no quinquídio legal, não conflita com a literal disposição do artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/69, aliás, é medida prudente que evita entraves na eventual necessidade de devolução do bem

2. As astreintes têm caráter inibitório, com objetivo de fazer com que a parte cumpra a determinação judicial, e será devida somente em caso de descumprimento, devendo ser mantida quando fixada de acordo com o princípio da razoabilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5503977-60.2022.8 .09.0000, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2023)

Quanto à multa diária, igualmente não há reparos a serem feitos.

A decisão monocrática fundamentou-se na função coercitiva das astreintes, cujo cabimento decorre do art. 537 do CPC e visa assegurar o cumprimento das determinações judiciais. No caso, a multa foi arbitrada em valor moderado, compatível com a capacidade econômica da instituição financeira e proporcional à obrigação imposta, incidindo somente no caso de descumprimento da ordem de manter o veículo na comarca durante o prazo de purgação da mora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem reiteradamente reconhecido que multas fixadas em patamar semelhante são adequadas e proporcionais em ações de busca e apreensão, afastando sua revisão quando não demonstrada manifesta excessividade.

Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO LEI 911/69. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, § 1º, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. OFENSA AO ART. 461 DO CPC/73. ASTREINTE. REVISÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Relativamente à violação do art. 3º, § 2º, do Decreto-lei 911/69, a decisão agravada fundamentou-se nas Súmulas nºs 7 do STJ e 283 e 284 do STF, e, contudo, a petição de agravo interno não refutou a incidência das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, o que impede, no ponto, o conhecimento do inconformismo recursal nos termos da Súmula nº 182 do STJ e do art. 1.021, § 1º, do NCPC.

3. Nos termos do art. 461, § 6º, do CPC/73, é possível a alteração do valor da multa imposta para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer quando este se revela insuficiente ou excessivo. No caso da lide, não se verifica a necessidade de revisão, pois a fixação da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) está de acordo com o porte financeiro da recorrente, e não denota disparidade com a importância do bem apreendido.

4. O valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor (REsp n. 1.475.157/SC).

5. Agravo interno parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido.

(AgInt no REsp n. 1.594.282/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 26/6/2017).

Assim, não se verifica a existência de qualquer fato novo ou argumento relevante capaz de justificar a modificação do entendimento já consolidado na decisão monocrática.

O simples inconformismo da agravante, desacompanhado de fundamentação idônea ou de demonstração de desacerto jurídico na decisão recorrida, não é suficiente para infirmar os seus fundamentos, sobretudo quando estes se encontram em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com a legislação aplicável à espécie.

Pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 31205035.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2026